Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Nos termos do art. artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para a apelação é de cinco dias.
2 – Conforme jurisprudência sedimentada, a decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva – decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito -, sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do artigo 593, II, do Código de Processo Penal.
3 – Interposta a apelação, pela defesa do terceiro interessado em restituição de veículo apreendido, no contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, após decorrido o prazo legal de cinco dias previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso não deve ser conhecido, em vista da intempestividade reconhecida.
4 – Superada a preliminar de intempestividade, no mérito, verifica-se, em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
5 - Estando em curso a instrução processual, com a elaboração de perícias e outras diligências, bem assim a investigação acerca da autoria e materialidade do crime, objeto do processo principal, qual seja, o tráfico de drogas, o veículo apreendido na posse de réu, denunciado pela prática de tráfico de drogas, estando vinculado ao suposto delito apurado, não pode ser restituído, enquanto perdurar o interesse, porquanto poderá ser útil ao deslinde do feito.
6 - Recurso conhecido e não provido.